Tribunal: TJMT
Processo: 0000217-94.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
: 0000217-94.2020.8.11.0055
Classe:
RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:
[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FABRICIO RAMOS LOURENCO - CPF: 043.757.031-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (CTB, ART. 309). INSURGÊNCIA GENÉRICA SEM IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da
dialeticidade recursal
orienta que as razões de recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento (prelibação), o que não ocorreu no caso.

2. Apelação Criminal NÃO CONHECIDA.

RELATÓRIO

Colendos pares,

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fabrício Ramos Lourenço contra a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção por infração ao art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nas razões recursais a Defensoria Pública consigna que vislumbra fundamentos para absolver o apelante ou para reduzir a reprimenda que lhe fora imposta.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pugnando pela manutenção do ato sentencial.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

Nas razões recursais o apelante, patrocinado pela Defensoria Pública, fez consignar:

[...

Sem maiores digressões, a defesa técnica entende que a autoria e a materialidade do delito em tela restaram devidamente comprovadas. De igual maneira, entende que a pena privativa de liberdade, regime inicial de cumprimento e substituição, foram aplicados de forma escorreita.

Acerca da possibilidade de divergência entre a as defesas técnica e pessoal, filia-se ao seguinte entendimento doutrinário:

O defensor não tem o dever de ser imparcial, estando vinculado à defesa do interesse do acusado. Isso não significa, contudo, que deva pedir, sempre e em todos os casos, a absolvição do acusado. Embora a defesa efetiva seja absolutamente necessária e indisponível, ela poderá ser exercida mesmo quando se concorda com um pedido de condenação, mas postulando a desclassificação, ou aplicação de uma pena mínima, ou substituição por pena alternativa etc.1

Por isso, a defesa técnica entende que não há o que impugnar em relação à sentença do juízo a quo.

Consectário da garantia da ampla defesa há o direito à autodefesa, que assegura ao réu o direito de postular pessoalmente, como nas hipóteses de impetração de habeas corpus e interposição de apelação.

...]

(Id 166096896)

Com espeque em tais argumentos, postula a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a readequação da pena privativa de liberdade.

De proêmio consigno que a pena foi fixada no mínimo legal.

Verifica-se no presente recurso de apelação que o apelante não procede à impugnação dos fundamentos exarados na sentença, tanto que com eles anui expressamente nas suas razões de recurso, conforme acima transcrito.

Não há, pois, manifestação de inconformidade ou irresignação com o ato sentencial.

O princípio da
dialeticidade recursal
orienta que as razões de recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento (prelibação), por revelar-se inerme, a teor do previsto no preceito contido do art. 932, III, do CPC.

A par disso, é assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual são insuficientes ao cumprimento do ônus de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.

Em reforço, e representativo do ônus de dialeticidade recursal, convém citar o enunciado na Súmula 182 do STJ : “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

Posto isso, com fundamento na Súmula 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, bem assim no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025